Tribunal: STF
Processo: ADI 5407
Classe: ADI
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-23
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho: Trata-se de requerimento apresentado pela Associação Nacional dos Magistrados Estaduais – ANAMAGES (doc. 86, Petição 63018/2023), no qual é pleiteada a retirada da presente Ação Direta da pauta do Plenário Virtual (SV de 23 a 30/06/2023).



    Sustenta que, consideradas as particularidades da causa, “mostra-se deficitária a manutenção da sessão virtual”, razão pela qual “manifesta oposição ao julgamento virtual e requer seja incluído, oportunamente, em pauta de sessão presencial, pois a defesa técnica deseja realizar sustentação oral”. 



    É o relatório.



    Não há motivos que justifiquem o deferimento do pedido.



    A ação foi relacionada para julgamento virtual, conforme pauta divulgada no DJe de 8/3/2023, para a sessão de 17/3/2023 a 24/3/2023, e incluída para continuidade de julgamento, após devolução de vista, na sessão de 23/6/2023 a 30/6/2023. 



    É facultado ao Relator submeter as ações de controle concentrado a julgamento em ambiente eletrônico, a seu critério, conforme previsto no art. 21-B, do RISTF, com redação da Emenda Regimental 53/2020, e art. 1º, da Resolução 642/2019, com redação dada pela Resolução 669/2020 do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    O julgamento em ambiente virtual não prejudica a discussão sobre a matéria, prevalecendo, portanto, a faculdade regimental conferida ao Relator pelo art. 21-B do RISTF, com redação da Emenda Regimental 53/2020, de submissão dos processos de competência do Tribunal a julgamento por meio eletrônico.



    Diante do exposto, INDEFIRO o requerimento. 



    Publique-se.



    Brasília, 23 de junho de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente